Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700686-76.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR HENRIQUE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADEMAR HENRIQUE DA SILVA, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, referente ao pedido de que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, e enquanto perdurar a indicação terapêutica, o medicamento ALFAPOETINA, nos termos da respectiva prescrição médica (ID 35090384, pg. 13 e ss.). Foi deferido ao agravante o benefício da gratuidade judiciária, representado pela Defensoria Pública do DF|, haja vista hipossuficiência demonstrada nos autos (ID 35090384, pg. 8). Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. A tutela de urgência recursal foi indeferida nos seguintes termos: “(...) No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, a disponibilização do fármaco padronizado ALFAEPOETINA 10.000 U. Os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Explico. Em que pese o laudo médico que instrui a inicial atestar a necessidade do medicamento para um adequado tratamento da enfermidade que acomete a parte requerente, não há a indicação de concreta urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da ouvida do Distrito Federal. Em suma, inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Nesse sentido é o Enunciado 51 da II Jornada de Direito da Saúde: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato”. Desta forma, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência pretendida, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório. CITE-SE o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme parte final do artigo 7o, da Lei no 12.153/2009, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários à demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o do mesmo diploma legal. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória e para juntar aos autos comprovantes de residência. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se.” Registro que apenas pedidos de medicamentos sem registro na Anvisa é que exigiriam a participação da União no polo passivo, sendo que o remédio indicado nesta demanda já possui o devido registro sanitário, o que atesta a distinção da situação elencada no Tema 500 de Repercussão Geral. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. O medicamento pleiteado está incorporado ao SUS. Ademais, trata-se de medicamento aprovado pela Anvisa. Da análise dos autos, verifico que a parte agravante demonstrou a referida urgência na necessidade do medicamento, conforme apontado no laudo (ID 35090384, pg. 13 e ss; ID 122123324, processo de conhecimento). Em que pese a r. decisão de primeira instância apontar, em suas razões, a inexistência do pressuposto de urgência à tutela pretendida, verifica-se no item 5.1 do referido parecer médico que o caso é de urgência quanto ao acesso do medicamento (Alfapoetina), sob risco da necessidade constante de transfusão de sangue, o que configura situação de grave risco ao paciente. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico (o que, por ora, não foi objeto de questionamento nos autos). Nesse sentido, cito jurisprudência do STJ, relativa ao Resp 1721705/SP (Amil Assistência Médica Internacional S.A. versus Marina Zoe Skyvalakis Stegmann), no qual foi firmada a seguinte tese: “Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. (...)”. (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em28/08/2018, DJe 06/09/2018). Assim, a indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da não utilização do fármaco. Pelo exposto, reformo a decisão agravada e, com base no respectivo laudo médico que indica o caráter urgente da utilização do medicamento, devidamente registrado na ANVISA, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento ALFAEPOTINA (10.000 U, 3x por semana), nos termos da prescrição médica anexa aos autos (ID 35090384, pg. 13 e ss), tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano à saúde do recorrente, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), por cada descumprimento, considerando a obrigação de fornecer ao agravado três doses do medicamento por semana, até o limite máximo de R$ 20.000,00 (correspondente a cerca de 10 meses de uso do fármaco prescrito). Intime-se pessoalmente o agravado (DISTRITO FEDERAL), para que se manifeste, nos termos do art. 183 do CPC. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora